Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015467-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME - CNPJ: 05.475.618/0001-21 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), BRUNO MAGGICO MELLACE - CPF: 297.724.308-94 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –DESCUMPRIMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO – PERDA DO DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação contratual entre a seguradora e a transportadora segurada, que envolve contrato de seguro de serviço de transporte de mercadorias de terceiros não está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado o descumprimento das cláusulas de gerenciamento de riscos no transporte da mercadoria, torna-se lícita a
negativa da cobertura securitária, em razão do agravamento do risco contratado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1015467-37.2016.8.11.0041

APELANTE
:
TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME

APELADO
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO:

Apelação
interposta pela
Transportadora Tornado Ltda
. ME.

AÇÃO: Cobrança c/c Nulidade de Cláusula Contratual
, proposta
pela Transportadora Tornado Ltda.- ME em face da
MAFRE Seguros Gerais S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: sustenta a aplicabilidade, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, por ser destinatária final dos serviços securitários, bem como que não há falar em agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro, que foram tomadas todas as medidas necessárias e cabíveis, tais como a instalação de equipamentos de rastreio para evitar o roubo do veículo e da carga.

Alega que a cláusula contratual que estabelece a necessidade do monitoramento e rastreamento, e especifica o tipo a ser realizado, é nula porque gera onerosidade excessiva para a segurada no transporte da mercadoria.

Alega que há cláusulas alternativas, e não cumulativas de hipótese de rastreamento, portanto não pode prevalecer as condições específicas da própria seguradora para o tipo de rastreamento da carga por satélite. Prequestiona a matéria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:

pelo desprovimento do recurso (Id. 27013623)
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020